Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-32.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026386-32.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA - CPF: 803.049.828-49 (RECORRIDO), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

1026386-32.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:
24/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Osvaldo Brasiliano de Souza

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. FOTOS MOSTRANDO A FRAUDE DE FORMA CLARA. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito no total de R$ 13.258,20 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) c/c danos morais, promovida pela parte Recorrida
Osvaldo Brasiliano de Souza
, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Recuperação de consumo no período de 06 (seis) meses que se afigura regular nos termos da
1.000/2021 da ANEEL
, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

4.
Em razão do TOI e das fotos que evidenciam a fraude, a qual efetivou-se por meio do desvio de energia com a ligação direta, encampada pela vistoria realizada na presença do morador da residência, fica clara a existência de fraude do medidor de energia, motivo pelo qual não se mostra razoável o acolhimento da pretensão inicial.

4. Danos morais não configurados.

5. Exercício regular de direito promovido pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido.

6. Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 13.258,20 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido
Osvaldo Brasiliano de Souza
, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado, condenando ainda a Recorrida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a legalidade da cobrança do valor a título de recuperação de energia.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor os valores referentes à recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor.

Pois bem, em análise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/2030233-7 e ter recebido uma fatura no valor de R$ 13.258,20 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência do referido débito.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGACAO”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrida, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 689680, registrado em 04/10/2018.

A propósito, verifico que a Recorrida se beneficiou da irregularidade, tendo em vista que houve constatação de redução de consumo na leitura de seu relógio, o que demonstra que de fato havia irregularidade que ocasionou benefícios, essencialmente, considerando que após a fiscalização realizada o consumo de energia da Recorrida se elevou.

Ainda, verifico que a parte autora
distribuiu o processo de n°.
1026375-03.2021.8.11.0002
em desfavor da reclamada,
narrando exatamente os mesmos fatos, divergindo entre elas apenas em relação às datas da recuperação de consumo que são distintas em cada ação.

Ocorre que a ação citada, foi julgada no dia 09/05/2022 pela 2ª Turma Recursal Temporária, cujo recurso interposto pela
ENERGISA S/A foi conhecido e
provido pelas razões a seguir expostas
, senão vejamos:

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE CONSUMO – TOI – FOTOS – MOSTRANDO A FRAUDE DE FORMA CLARA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de fraude clara no medidor de energia, não se mostra razoável o acolhimento da pretensão inicial, com o TOI e com fotos mais do que claras da fraude, detalhando o desvio de energia com ligação direta, estando a vistoria acompanhada por morador da residência, sem nenhuma impugnação sobre tal ponto, portanto válida a inspeção a dar total credibilidade na mesma, de onde, o direito pretendido inexiste, a conduzir a ação em sua total improcedência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Observo que no presente feito temos a presença do TOI, bem como de fotos a comprovar fraude grosseira no medidor de energia, aliás sem o medidor e com ligação direta na energia que estava sendo consumida, sendo que a inspeção foi ainda acompanhada por pessoa da residência, com fotos mostrando inclusive a janela aberta da residência, com pessoa dentro do imóvel, diante de tal situação, de onde, no momento da inspeção assim se mostram as fotos.

Não se pode acolher como crível que a ENERGISA se prestaria a tal ato, sendo que, na peça de impugnação nada se fala da pessoa que acompanhou como sendo moradora do imóvel, tornando-se tal ponto incontroverso, sendo fraude grosseira sem medidor e com ligação direta tanto no padrão quanto na própria rede de energia elétrica, não se desincumbindo o consumidor a comprovar a sua regularidade de consumo, com o aumento de consumo após tal fato.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL”

No documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a Energisa realizou o cálculo considerando os últimos 06 (seis) meses, período exato em que se constatou a irregularidade.

Dessa forma, em razão do TOI e das fotos que evidenciam a fraude, a qual efetivou-se por meio do desvio de energia com a ligação direta, encampada pela vistoria realizada na presença do morador da residência, fica clara a existência de fraude do medidor de energia, motivo pelo qual não se mostra razoável o acolhimento da pretensão inicial.

Assim sendo, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, em estrita observância as diretrizes estabelecidas na resolução 1.000/2021 da Aneel.

Nesse aspecto, entendo que a declaração de inexigibilidade do débito deverá ser julgada improcedente, uma vez que a Energisa observou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor em sua peça inaugural
.

Deixo de condenar a
Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022